Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-72.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
30/01/2023
Número: 0600313-72.2020.6.16.0157
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 10/10/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600313-
72.2020.6.16.0157, que julgou aprovadas com ressalvas das contas prestadas em nome do
candidato a prefeito Marcio Fernando Stamm, representado pela Comissão Provisória do
Podemos/Londrina, abrangendo as da candidata a vice-prefeita Fernanda Simões Viotto Pereira,
pelo município de Londrina/PR, referentes à campanha eleitoral de 2020, com fundamento no Art.
74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.Quanto à obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional
dos valores apontados como irregulares, diante da notícia de falecimento da parte Marcio Fernando
Stamm no curso do processo, cabe, no caso em tela, a aplicação da responsabilidade subsidiária
da Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR do Partido Podemos, nos termos do parágrafo 7º
do art. 45 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, assim, que as partes requerentes
Comissão Provisória Municipal de Londrina/PR do Partido Podemos e Fernanda Simoes Viotto
Pereira, solidariamente, efetuem o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos com aplicação
não comprovada, originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no montante total
de R$ 8.730,17 (oito mil e setecentos e trinta reais e dezessete centavos), com a incidência de
atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde as datas de ocorrência dos fatos
geradores (datas de pagamento conforme os registros de valores debitados em conta bancária) até
a do efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente
decisão, sob pena de encaminhamento das informações à Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança (Art. 79 da Resolução TSE n.º 23.607/2019). (Prestação de Contas Eleitoral de 2020, em
nome do candidato a prefeito Marcio Fernando Stamm, representado pela Comissão Provisória
Municipal do Podemos -Londrina/PR , abrangendo as da candidata a vice-prefeita Fernanda
Simoes Viotto Pereira, pelo município de Londrina/PR, aprovadas com ressalvas tendo em vista: (i)
omissão na apresentação de extratos bancários abrangendo todo o período eleitoral; (ii) omissão
na apresentação do comprovante de recolhimento das sobras financeiras à direção partidária
municipal; (iii) despesa com pessoal não comprovada; (iv) ausência de comprovação de despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; (v) despesas não
declaradas na prestação de contas parcial; (vi) envio tardio de relatórios financeiros de campanha;
(vii) variação de saldos entre a primeira versão da prestação de contas final e a retificadora; (viii)
gastos contraídos após a data da eleição; (ix) informações divergentes de despesas; (x)
fornecedores com sócios inscritos em programas sociais; (xi) gastos declarados no SPCE e
ausentes nos extratos bancários; bem como uma (xii) despesa constante nos extratos bancários e
não declarada no SPCE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Advogados
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43511392
27/01/2023
13:01
Acórdão
Acórdão

Num. 43511392 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 13:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012713014844600000042475407
Número do documento: 23012713014844600000042475407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/01/2023 12:51:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.767
RECURSO ELEITORAL 0600313-72.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA QUE
DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL, DE FORMA
SOLIDÁRIA,
PELA
CANDIDATA
A
VICE-PREFEITA
E
PELO
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO.
FALECIMENTO DO CANDIDATO TITULAR. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DO DISPOSTO NO §
7º, DO ARTIGO 45, DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.607, E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE O CANDIDATO TITULAR E O VICE OU O SUPLENTE. CONSENTÂNEO DO PRINCÍPIO
DA UNICIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sorte do candidato a vice ou suplente está atrelada ao do candidato ao cargo titular, sendo inviável o
integrante da chapa unitária intentar se eximir das obrigações relativas às prestação de contas, sob o
argumento de que em nenhum momento teve participação ou acesso à administração financeira da
Campanha Eleitoral da mencionada chapa.
2. Conforme dispõe o § 7º, do artigo 45 da Resolução TSE nº. 23.607, “se a candidata ou o candidato
falecer, a obrigação de prestar contas, na forma desta Resolução, referente ao período em que realizou
campanha, será de responsabilidade de sua administradora financeira ou seu administrador financeiro ou, na
sua ausência, no que for possível, da respectiva direção partidária”.
3. Nos cargos majoritários, na hipótese de falecimento de um dos componentes da nominata, a disposição
normativa acima citada não afasta a própria responsabilidade do candidato sobrevivente, devendo ser
estabelecida a responsabilidade solidária entre o candidato sobrevivente e o administrador financeiro ou, na
sua ausência, a respectiva direção partidária.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Num. 43511392 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 13:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012713014844600000042475407
Número do documento: 23012713014844600000042475407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/01/2023 12:51:17
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/01/2023
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Fernanda Simões Viotto Pereira, candidata a vice-prefeita não
eleita em Londrina, contra sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que a
condenou solidariamente à obrigação de recolhimento da quantia de R$ 8.730,17 relativa às irregularidades
nas contas eleitorais aprovadas com ressalvas de Márcio Fernando Stamm, candidato à prefeito de sua
chapa, falecido no curso do processo (18/05/2021) (ID. 108968156).
Em suas razões recursais, a recorrente alega que concorreu como candidata à vice-prefeita de Márcio
Fernando Stamm e que, individualmente, recebeu o montante de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00
oriundos de fundo partidário transferidos pela Direção Estadual do partido PODEMOS/PR. Aduz que teve
suas contas aprovadas com ressalvas, sem determinação de recolhimento de qualquer valor ao tesouro em
sentença (ID. 108968156).
Entretanto, na decisão relativa à prestação de contas do candidato à prefeito de sua chapa, a recorrente foi
condenada de forma solidária à Comissão Provisória Municipal de Londrina do Partido Podemos à
devolução do montante de R$ 8.730,17 ao Tesouro Nacional, motivada pela ausência de comprovação de
verba oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do falecido candidato.
Argumenta que, diante do falecimento de Márcio Fernando Stamm, restaram pendentes a
comprovação de alguns valores de campanha, entretanto afirma não possuir acesso à tal
documentação comprobatória ou às contas do candidato falecido.
Ademais, assevera não existir previsão legal, em especial na Resolução TSE nº 23.607/2019, sobre a
responsabilização do vice candidato em prestação de contas em caso de titular falecido.
Acrescenta o art. 45, I, § 7º, da citada resolução, endereça a responsabilização ao administrador financeiro
ou, na sua ausência, no que for possível, à respectiva direção partidária.
Assim, considerando a impossibilidade, bem como a ausência de responsabilidade ou contribuição
causal para tal desaprovação ou, ainda, a falta de previsão legal quanto à sua obrigação, pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, excluindo a determinação de
recolhimento de valores, de forma solidária.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer,
opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID. 43258767).
É o relatório.

Num. 43511392 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 13:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012713014844600000042475407
Número do documento: 23012713014844600000042475407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/01/2023 12:51:17
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece conhecimento.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, nos qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e a
destinação de suas despesas.
Inicialmente, vale destacar que o presente recurso se insurge somente contra a obrigação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, dos valores apontados como irregulares, no montante total de R$ 8.730,17, de forma
solidária, entre a recorrente e a Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos de Londrina/PR, em
virtude do falecimento do candidato cabeça de chapa.
Pois bem. Em relação às contas dos candidatos a vice ou suplente, a Resolução TSE nº. 23.607 dispõe que:

Art. 7º. § 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou pela(o) suplente,
devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.

Art. 8º. § 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a prestação
de contas das(os) titulares.

Art. 45. § 3º A candidata ou o candidato elaborará a prestação de contas, que será encaminhada à autoridade
judicial competente para o julgamento das contas, diretamente por ela(ele), no prazo estabelecido no art. 49,
abrangendo, se for o caso, a(o) vice ou a(o) suplente e todas aquelas ou todos aqueles que a(o) tenham
substituído, em conformidade com os respectivos períodos de composição da chapa.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e sua candidata ou seu candidato, e
vice-versa;

Art. 77. A decisão que julgar as contas da candidata ou do candidato às eleições majoritárias
abrangerá as de vice e as de suplente, conforme o caso, ainda que substituídas(os).
Parágrafo único. Se, no prazo legal, a(o) titular não prestar contas, a(o) vice e as(os) suplentes,
ainda que substituídas(os), poderão fazê-lo separadamente, no prazo de 3 (três) dias contados da

Num. 43511392 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 13:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012713014844600000042475407
Número do documento: 23012713014844600000042475407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/01/2023 12:51:17
citação de que trata o inciso IV do § 5º do art. 49, para que suas contas sejam julgadas
independentemente das contas da(o) titular, salvo se esta(este), em igual prazo, também apresentar
suas contas, hipótese na qual os respectivos processos serão examinados em conjunto.

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações serão realizadas pelo mural eletrônico,
fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do
advogado constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo candidato, abrangendo: ( Vide, para
as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVII, da Resolução nº 23.624/2020 )
I - na hipótese de prestação de contas de candidata ou de candidato à eleição majoritária a(o) titular
e a(o) vice ou suplente, conforme o caso, ainda que substituídas(os), na pessoa de suas (seus)
advogadas ou advogados;

Deste conjunto de disposições normativas, verifica-se que a prestação de contas do vice compõe a
do titular. Logo, ressalvada a hipótese de não prestação, não existe independência entre as
prestações de contas dos candidatos que integram a mesma chapa majoritária.
Como consequência lógica desta unicidade, a responsabilidade pelas obrigações também é de
ambos, de forma solidária, ainda que haja o falecimento de um dos integrantes.
De outra sorte, de fato, o § 7º, do artigo 45 da Resolução TSE nº. 23.607 estabelece que “se a
candidata ou o candidato falecer, a obrigação de prestar contas, na forma desta Resolução,
referente ao período em que realizou campanha, será de responsabilidade de sua administradora
financeira ou seu administrador financeiro ou, na sua ausência, no que for possível, da respectiva
direção partidária”.
Todavia, nos casos dos cargos majoritários, na hipótese de falecimento de um dos componentes da
nominata, essa previsão normativa não afasta a própria responsabilidade do candidato
sobrevivente.
Portanto, acertada a decisão recorrida ao estabelecer a obrigação solidária das partes requerentes - Comissão
Provisória Municipal de Londrina/PR do Partido Podemos e Fernanda Simões Viotto Pereira,-
solidariamente, de recolhimento de R$ 8.730,17 (oito mil e setecentos e trinta reais e dezessete centavos), ao
Tesouro Nacional.
Ainda, insta consignar que não é correta a cisão de responsabilidade entre os recursos utilizados
pela chapa, conforme pretende a recorrente, porque as verbas foram, indubitavelmente, utilizadas
em prol das duas candidaturas, em virtude da indivisibilidade da chapa.
Também não socorre à recorrente a alegação de que não possuía acesso aos documentos
comprobatórios, isto porque a documentação utilizada para validação dos gastos (notas fiscais,
contratos de prestação de serviço e extratos bancários) poderia ter sido requerida às partes
envolvidas ou ao magistrado na origem.
Entretanto, compulsando os autos, não se verifica, em momento algum, que a recorrente pleiteou a
realização de diligências ao juízo a respeito da destinação das receitas financeiras, ou seja, não

Num. 43511392 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 13:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012713014844600000042475407
Número do documento: 23012713014844600000042475407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/01/2023 12:51:17
buscou se desincumbir do seu ônus de comprovar as despesas realizadas, não sendo válido
pretender se eximir de sua responsabilidade em razão da sua própria inércia.
Por fim, cito precedentes sobre o tema em análise:

Recurso Eleitoral. Ação anulatória. Prestação d e contas. Candidato. Cargo de Vice-Prefeito. Não
apresentação das contas. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Eleições 2012. Intimação de Prefeito. Inexistência de nulidade insanável, ausência de citação ou citação
defeituosa. Intimação do Prefeito aproveita ao Vice. Responsabilidade solidária do Prefeito e Vice como
consentâneo do princípio da unicidade da chapa majoritária. A sorte do candidato a Vice está atrelada ao do
candidato ao cargo titular, sendo inviável Vice, integrante de chapa unitária, intentar se eximir da
obrigatoriedade de prestação de contas ao argumento de que em nenhum momento teve participação na
administração financeira da Campanha Eleitoral da mencionada chapa. Regularidade de Intimação via fac-
símile. Precedentes. Prevalência da coisa julgada nos autos de prestação de contas. Recurso não provido.
(TRE/MG. RECURSO ELEITORAL 4-51.2013.613.0215, Acórdão de 9/7/2013, Relator Juiz ALBERTO
DINIZ JUNIOR, Publicação: DJEMG - Diário da Justiça Eletrônico-TREMG, Data 22/7/2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
LEGITIMIDADE DA VICE-PREFEITA INDEFERIDA E SUBSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DO PATRONO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES
E CONTRADIÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL.
1. À luz da legislação regente, a candidata à vice-prefeita nas eleições 2012, ainda que indeferida e
substituída, possui o dever de prestar contas do período pelo qual concorreu, sendo solidariamente
responsável pelos atos praticados no período em que participou da campanha.
(...)
4. Provimento parcial dos embargos.
(TRE/PA. Recurso Eleitoral nº 1025, Relator(a) Des. RUY DIAS DE SOUZA FILHO, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 196, Data 29/10/2015, Página 1)

ELEIÇÕES 2012. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E DE
VICE-PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS.
(...)
3. A responsabilidade dos atos do vice-prefeito, no âmbito do processo de prestação de contas, atinge
também o titular, uma vez que as contas de campanha do prefeito englobam as do vice-prefeito.
(...)
6. Agravos regimentais desprovidos.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 61098, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Publicação: DJE -

Num. 43511392 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 13:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012713014844600000042475407
Número do documento: 23012713014844600000042475407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/01/2023 12:51:17
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 222, Data 25/11/2014, Página 158)

Portanto, por inexistirem fundamentos para reformar a sentença recorrida, o presente recurso não
merece provimento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto pelo conhecimento
do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600313-72.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATORA:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDA SIMOES
VIOTTO PEREIRA VICE-PREFEITO, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - Advogado
da RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43511392 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/01/2023 13:01:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012713014844600000042475407
Número do documento: 23012713014844600000042475407
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/01/2023 12:51:17
SESSÃO DE 25.01.2023.